Tribunal: STF
Processo: HC 262735
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Remição de pena pela leitura. Ausência de comprovação dos requisitos. Revolvimento de fatos e provas: vedação. Ilegalidade manifesta: inocorrência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental protocolado em desfavor de decisão monocrática pela qual denegada a ordem de habeas corpus, impetrado em benefício do recorrente, buscando o reconhecimento da remição de pena pela leitura.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na negativa de reconhecimento de remição pela leitura; e (ii) verificar se é possível o revolvimento de fatos e provas na via do habeas corpus para afastar o entendimento das instâncias antecedentes.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de comprovação efetiva da prática da leitura, nos termos regulamentares, afasta a alegação de ilegalidade na decisão das instâncias antecedentes.



    4. Precedente isolado não é suficiente para afastar jurisprudência majoritária consolidada que exige demonstração inequívoca do cumprimento das exigências normativas.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a inexistência de comprovação do preenchimento das condições estabelecidas na legislação para fins de remição da pena impossibilita a concessão do benefício. Precedentes.



    6. A superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores — no tocante ao cumprimento dos requisitos necessários à remição —, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210, de 1984, art. 126; Resolução CNJ nº 391, de 2021; 



  Jurisprudência relevante citada: HC nº 165.509/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022; HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022.